Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-05.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheque – Título emitido para pagamento de funcionário exonerado de cargo em comissão – Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título – Existência de decisão do Tribunal de Contas no sentido de ocupante de cargo em comissão não possuir direito à verba indenizatória – Pleito que não se trata de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheque – Título emitido para pagamento de funcionário exonerado de cargo em comissão – Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título – Existência de decisão do Tribunal de Contas no sentido de ocupante de cargo em comissão não possuir direito à verba indenizatória – Pleito que não se trata de verba indenizatória, mas sim verbas rescisórias como férias, décimo terceiro entre outras – Ré que não comprovou fatos extintivos ou modificativos do direito do autor – Reconhecido o pagamento de parte do valor cobrado – Pedido contraposto consistente na devolução em dobro desse valor – Inexistência de má-fe - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609, da Comarca
de Taboão da Serra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, é apelada SAID JORGE DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra Voto no41759 -
E/D/O/V/S
VOTO No: 41759
APEL.No:1008394-05.2017.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA 2a VARA CÍVEL
APTE. :. PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
APDO: SAID JORGE DE MORAES
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de
emissão de cheque Título emitido para pagamento de funcionário
exonerado de cargo em comissão Causa "debendi” - Possibilidade
de discussão ante a não circulação do título Existência de decisão
do Tribunal de Contas no sentido de ocupante de cargo em
comissão não possuir direito à verba indenizatória Pleito que não
se trata de verba indenizatória, mas sim verbas rescisórias como
férias, décimo terceiro entre outras Ré que não comprovou fatos
extintivos ou modificativos do direito do autor Reconhecido o
pagamento de parte do valor cobrado
Pedido contraposto
consistente na devolução em dobro desse valor Inexistência de má-
fe - Sentença de parcial procedência mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.123/126, proferida pela MMa
Juíza de Direito RUSLAINE ROMANO, que julgou procedente
em parte ação monitória ajuizada pelo apelado.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
necessidade de suspensão do feito em razão da existência
de repercussão geral sobre o tema por força da decisão
do STF no Recurso Especial no 1.116.909, sob fundamento
de que a aposentadoria do autor se deu antes ao vínculo,
cujas verbas indenizatórias são postuladas. No mérito
alega que passado o período de fruição a verba tem
natureza indenizatório enquanto o autor pleiteia verba
derivada de exercício de cargo em comissão. Depois de
pleitear a procedência do pedido contraposto consistente
na devolução em dobro do valor indevidamente cobrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra Voto no41759 -
E/D/O/V/S
pede acolhimento do recurso(fls. 119/144).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.148/154), anotada a ajustiça gratuita(fls. 14).
É O RELATÓRIO.
Antes
de
julgamento
do
recurso
cabe
enfrentar a preliminar de suspensão do feito.
A questão posta em julgamento no RE
1.116.909 refere à venda de férias para funcionários que
estão na ativa.
Já o valor pleiteado pelo autor refere-se
a verbas decorrentes de seu trabalho e, que em razão de
sua exoneração não foram pagas.
Assim, o Recurso mencionado não se aplica
ao caso em análise.
No mérito, melhor sorte não socorre o
recorrente.
Com efeito, cuida-se de ação monitória
objetivando o recebimento da quantia de R$ 37.656,75
representada pelo cheque digitalizado a fls. 10 de
titularidade
da
apelante,
que
foi
devolvido
pela
instituição financeira.
Citada, a ré, ora apelante, apresentou
embargos afirmando que o cheque foi emitido pela
administração anterior, quando o autor ocupava cargo em
comissão de Chefe de Gabinete, esclarecendo que na atual
gestão veio decisão do Tribunal de Contas que entendeu
ser incabível pagamento de verbas indenizatórias a
ocupantes de cargo em comissão, sendo certo ainda que já
efetuou o pagamento da quantia de R$11.656,75 ao autor.
Restou incontroverso nos autos a emissão
do título, anotando-se, inclusive que nem mesmo o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra Voto no41759 -
E/D/O/V/S
ou assinatura lançada na cártula foram questionadas.
Nos termos do artigo 700 do Código Civil,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo ter direito de exigir do devedor capa: I o
pagamento de quantia em dinheiro; II a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, III o
adimplemento de obrigação e fazer ou de não fazer”.
Vale dizer, a liquidez do título constitui
pressuposto para o ajuizamento do procedimento monitório.
Afora isso, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo
um título de crédito dotado de autonomia e abstração,
conforme artigo 13 da lei 7357/85, razão pela qual também
pode se dizer que não se atrela a qualquer negócio
prévio.
Apesar do título que embasa a presente
monitória tratar-se de cheque cuja ação executiva já se
acha
prescrita,
inexiste
na
legislação
processual
qualquer determinação que obrigue ao credor declinar a
causa debendi ou origem do débito.
Nesse sentido, confira-se:
“O cheque prescrito serve como instrumento
de ação monitória, mesmo vencido o prazo
de dois anos para a ação de enriquecimento
(Lei
do
Cheque,
art.
61),
pois
o
art.1102a, do CPC, exige apenas” a prova
escrita sem eficácia de título executivo”,
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
1017779-42.2018.8.26.0576 - São José do
Rio Preto Voto 38047 O/AL/E/D/V/S sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra Voto no41759 -
E/D/O/V/S
qualquer necessidade de demonstração da
“causa debendi” (REsp 365061/MG Rel. Min.
Umberto
Gomes
de
Barros
3a
Turma
j.21.02.2006).
Entretanto, quando se trata de negócio
realizado entre emitente e o portador do título é
possível a discussão da causa subjacente.
A embargante alega que o cheque não é
devido porque foi emitido em decorrência de verba
indenizatória e sendo o autor titular de cargo em
comissão não tem direito.
Todavia, o autor comprovou nos autos que o
valor pleiteado decorre de rescisão de contrato e refere-
se a licença prêmio, férias vencidas, adicional de
insalubridade, dentre outros(fls. 48).
Por outro lado, a ré não trouxe aos autos
qualquer indicio de prova apta a afastar o direito do
autor.
O simples fato do autor ter exercido cargo
em comissão, não afasta o direito de receber os valores
referentes
ao
período
trabalhado,
ainda
que
na
administração anterior.
Nesse contexto, não conseguiu a ré demonstrar, como lhe incumbia fatos
impeditivos e
extintivos do direito do autor.
Importante destacar que a ré efetuou o
pagamento da quantia de R$ 11.656,75, o que foi
confirmado pelo autor.
Apesar de tal verba ter sido incluída no
valor da condenação, não há falar em devolução em dobro
dessa quantia, pois não verificada qualquer má-fé, razão
pela qual não há como acolher o pedido da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-05.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra Voto no41759 -
E/D/O/V/S

Na esteira desse entendimento, tem-se que
a sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR